Tribunal: TJDFT
Processo: 0708824-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.1. A reprodução de trechos da inicial, emenda ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes com as alegações especificamente voltadas para atacar o ato judicial, para justificar a cassação ou reforma da sentença. 1.2. Presente a percepção de que a hipótese reflete o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como restando evidenciado que o apelante indicou expressamente os motivos pelos quais pretende a reforma da r. sentença, atendendo satisfatoriamente os requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. Cabe ao juiz determinar a apresentação de emenda, quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou, nos termos do artigo 321 do mesmo Código, apresente defeitos ou irregularidades aptas a dificultar o julgamento do mérito. 2.1. Em caso de inércia da parte autora quanto ao cumprimento da ordem judicial, deve ser indeferida a petição inicial, consoante previsão contida no artigo 321 do Código de Processo Civil.
3. A adequada fixação do valor da condenação e a retificação da pretensão inicialmente apresentada, além da indispensável demonstração pelo autor, ainda que indiciária, da efetiva ocorrência do bloqueio alegadamente realizado em sua conta bancária e cartões, consubstanciam-se em providências e diligência de simples execução, a ser realizada, no último caso, diretamente pelo cliente junto à instituição bancária, sem qualquer necessidade de determinação judicial. 3.1. Incumbiria ao advogado constituído, e não ao cliente alegadamente enfermo, apresentar a emenda à inicial no prazo determinado, ou, na impossibilidade, requerer nova dilação de prazo. 3.2. O laudo médico utilizado como justificativa para não cumprimento da determinação de emenda possui aproximadamente 3 (três) anos, não se revelando plausível a alegação de que a suposta enfermidade que acomete o autor tenha sido determinante para o não cumprimento do comando judicial.
4. Uma vez determinada a emenda à inicial, conferindo-se o adequado prazo processual e procedendo-se à intimação do demandante, a resolução do processo sem julgamento do mérito é medida imperativa, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tendo em vista que, apesar de intimado, o autor quedou-se inerte, deixando de cumprir com a determinação de emenda à inicial.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.